Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-55.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. NEXO CAUSAL PARCIAL. LAUDO PERICIAL HÍGIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença acidentário, sob alegação de incapacidade laboral decorrente de tendinite, tenossinovite e depressão. A perícia judicial concluiu pela redução parcial da capacidade, sem incapacidade total e temporária, e pela inexistência de nexo causal entre a depressão e a atividade laboral. Reconheceu-se que a autora já recebe auxílio-acidente por patologias anteriores.

II. Questão em discussão
2. Verificar se o laudo pericial é nulo por suposta desconsideração de provas e ausência de fundamentação.
III. Razões de decidir
3. O laudo pericial foi elaborado conforme art. 473 do CPC, respondendo aos quesitos e apresentando fundamentação técnica suficiente.
4. Não há nulidade por ausência de fundamentação da sentença, que analisou o conjunto probatório e justificou a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
9. “O laudo pericial elaborado sob contraditório e com fundamentação técnica prevalece sobre alegações genéricas de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
· CF/1988, art. 93, IX;
· CPC, arts. 371, 473, 480 e 489;
· Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 59 e 129.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1941308, 0731869-20.2023.8.07.0015, Rel. Roberto Freitas Filho, j. 30/10/2024;
· STJ, Súmula 110.